Tribunal: STF
Processo: HC 265966
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e fraude à licitação. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Alberto Serba Varreira e Renato Carlos Walter contra as decisões monocráticas do Relator do RHC 225.515/RS e do HC 1.040.137/RS do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceram do recurso ordinário e do habeas corpus (eventos 2 e 3).



    Os pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e falsidade ideológica, previstos nos arts. 288 e 299 do Código Penal, além do crime de fraude à licitação, previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993 (evento 9, fls. 16-21).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, uma vez não preenchidos os requisitos necessários. Alega ausência de contemporaneidade, uma vez que “a vigência de contratos sem apontamento de ilicitude (com determinação de suspensão) e a aquisição de dois veículos em nome de empresa de titularidade dos pacientes não justificam a contemporaneidade necessária para a prisão preventiva”. Aduz que a gravidade concreta das condutas não foi devidamente demonstrada, de modo que não se justificou a necessidade da prisão. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho dos atos apontados como coatores (eventos 2 e 3):



    “(...).



    Cinge-se a controvérsia acerca de possível coação ilegal em razão da decretação da prisão preventiva. 



    Contudo, a presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Ademais, não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem ofício, em observância § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Ressalto ainda, conforme destacado nos autos, que (fl. 47):



    "Os investigados são alvo de diversas ações criminais e cíveis, incluindo a Ação Penal n.º 5077878-77.2025.8.21.0001 (Operação Laranjal 1) e a Ação Civil Pública n.º 5165366-70.2025.8.21.0001, esta última com decisão recente (02/07/2025) que determinou a suspensão de contratos vigentes e a indisponibilidade bens [...]. "Os fatos chegaram ao Poder Judiciário por meio de várias ações criminais e cíveis, mas o intento criminoso é insaciável mesmo diante de medidas cautelares que atingiram CARLOS VARREIRA, RENATO WALTER e as suas empresas".



    Do mesmo modo, é imperioso ressaltar a complexidade da conduta delitiva em razão da gravidade do comportamento delituoso dos tipos indicados e a multiplicidade de agentes e a necessidade de maior desenvoltura probatória para eficácia do sistema acusatório. O juízo, portanto, percebeu risco de reiteração delitiva e necessidade da proteção jurídica da ordem pública.



    Verifico que a moldura fática do acórdão impugnado indica os pressupostos legais exigidos para decretação da prisão preventiva. Assim, não há que se falar em carência de motivação para a decretação da prisão, tampouco esta implica em constrangimento ilegal. 



    Com efeito, para que fosse possível desconstituir essas premissas, devidamente fundamentadas em fatos concretamente extraídos dos autos, seria necessário o revolvimento de toda a matéria de fatos e provas, o que não é admitido no rito do habeas corpus. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    (Habeas Corpus nº 1040137 - RS (2025/0380760-6), Relator: Ministro Messod Azulay Neto, j. 22/10/2025)



    “(...)



    Inicialmente, constata-se que, no HC n.1.040.137/RS, foi formulada idêntica pretensão em favor dos recorrentes. O presente recurso, portanto, é mera reiteração de pedido anterior, em que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de impugnarem ambos o mesmo acórdão e a mesma matéria. 



    Assim, concluo pela inadmissibilidade do recurso, porquanto "não pode ser conhecida a impetração que veicula mera reiteração de pedido já formulado em writ anteriormente impetrado nesta Corte" (AgRg no HC 286.354/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 23/05/2014). 



    No mesmo sentido, v.g.: HC 519.170/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 21/10/2019; EDcl no AgRg no HC 532.973/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019. 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210, do RISTJ, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus.”



    (Habeas Corpus nº 225515 - RS (2025/0402141-6), Relator: Ministro Messod Azulay Neto, j. 28/10/2025)



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. Os atos impugnados são decisões monocráticas e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente